Tribunal: TJBA
Processo: 8009876-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009876-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA AGRAVADO: MUT PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.113 DO STJ. LIMINAR COM NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8009876-22.2023.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, parte Agravada, MUT PARTICIPAÇÕES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator